Tribunal: CARF
Processo: 15471.004711/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004711/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.308 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA DEL CARMEN LANDEIRA FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, Ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 7.585,89.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 03, a fiscalização esclarece
que foi glosado o valor de R$ 27.920,00, pelo fato de a contribuinte ter efetuado
deduções indevidas a título de despesas médicas, tendo em vista que, quando solicitada,
apresentou recibos correspondentes a tratamentos prolongados sem acompanhamento de
laudo médico e sem discriminação do beneficiário, referentes aos serviços prestados por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004711/2008-40
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.308 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004711/2008-40

Elisa de Oliveira Marques, no valor de R$ 5.000,00, Denise Borges Barros, no valor de
R$ 6.500,00; apresentou recibo sem a identificação do beneficiário e sem endereço do
profissional, no caso do serviço prestado por Neusa Motta de Freitas Costa, no valor de
R$ 3.920,00, e ainda, por ter apresentado recibo sem identificação do beneficiário e
genérico, emitido somente em 22/12/2005 e sem o endereço do profissional, referente
ao serviço prestado por Alba Regina Pereira Costa, no valor de R$ 12.500,00.
3. Cientificada do Lançamento em 05/11/2008 e (fls. 43), a contribuinte apresentou sua
impugnação às fls. 01, alegando que:
3.1. A RFB tem como intimar os profissionais de saúde para confirmar a dedutibilidade
das despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual. Da forma como
foram glosadas as despesas, parece que foram forjadas e que não existiram, o que não é
justo.
3.2. A glosa é injusta e caracteriza excesso de exação, que é vedada pela legislação. Se
um contribuinte está pagando um tributo a menor, o outro, que prestou os serviços,
estará pagando a maior, porque teve seus rendimentos aumentados. Este deve ser o
espírito da lei.
3.3. Os comprovantes apresentados possuem todos os requisitos previstos em lei e
referem-se à própria contribuinte, posto que a mesma não possui dependente.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB no 3.220/2011, de 05/082011 (DOU 08/08/2011).
5. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. INDISPENSÁVEL.
A falta de identificação do beneficiário no recibo emitido pelo prestador do serviço
impede que a despesa seja considerada dedutível da base de cálculo do IRPF.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/07/2013, o(a) contribuinte, em 21/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.308 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004711/2008-40

O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, cujas glosas foram mantidas
pelo colegiado de primeira instância em função da falta de especificação dos beneficiários dos
tratamentos na documentação comprobatória apresentada.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
No caso, em seu recurso, em complemento aos recibos anteriormente
apresentados, a recorrente junta declarações firmadas pelas profissionais, indicando a
contribuinte como tendo sido a paciente dos tratamentos realizados (fls. 64/67). Assim, é de se
reconhecer que a contribuinte faz jus a deduzir as despesas correspondentes, sendo de se cancelar
suas glosas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Original